Tribunal: TJES
Processo: 0002624-87.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002624-87.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAYANE FERREIRA SARTORE e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002624-87.2023.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAYANE FERREIRA SARTORE, WENDLEY RIBEIRO DE LUCCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por RAYANE FERREIRA SARTORE contra sentença da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que a condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, c/c art. 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/06). A ré foi condenada à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as provas apresentadas nos autos, incluindo os depoimentos dos policiais, são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo laudo de exame químico, que atesta a natureza entorpecente da substância apreendida.

A autoria do crime é confirmada pelos depoimentos dos policiais, que relataram a apreensão de entorpecentes na residência da ré, descrevendo a comercialização e a posse de grande quantidade de drogas.

A jurisprudência consolidada reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais como meio de prova válido, principalmente quando corroborados por outros elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem prova idônea para a condenação, quando ausentes indícios de parcialidade e corroborados por outros elementos.

A condenação por tráfico de drogas é mantida quando a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas pelas provas dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002624-87.2023.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAYANE FERREIRA SARTORE, WENDLEY RIBEIRO DE LUCCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RAYANE FERREIRA SARTORE, em face da sentença da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, proferida em audiência cujo termo segue no id. nº 8942717, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-la, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprid
a

no
regime
inicial
semiaberto, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Narra a inicial que, por volta das 15h56min do dia 17 de outubro de 2023, na Rua Hugo Coco, nº 55, bairro Santa Helena, Município de Cachoeiro de Itapemirim, a apelante e o corréu Wendley Ribeiro de Lucca estariam comercializando e mantendo em depósito de entorpecentes conhecidos como cocaína, crack e maconha.

Ao fim da instrução criminal, restou condenada na forma especificada anteriormente.

De conformidade com as razões de id. nº 8942731, formula pleito absolutório por insuficiência probatória.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 8942746, pela negativa de provimento ao apelo.

No id. nº 9943976, parecer subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, também pela preservação da condenação.

Esta a síntese do feito, cujo mérito passo a apreciar:

A materialidade do crime de tráfico está estampada no laudo de exame químico de i
d. nº 38845070
.

Da mesma forma, provada a autoria do crime, a recair sobre a ora apelante e sobre o corréu, senão vejamos:

O Soldado PM Rafael Vargas de Oliveira, em depoimento judicial captado em mídia audiovisual acessível no link de id. nº 8942718, disse se recordar do fato, dizendo que a Polícia já tinha informações de que a apelante e seu companheiro, o corréu WENDLEY RIBEIRO DE LUCCA, faziam uso de sua residência, local discreto, como ponto de comercialização de entorpecentes, razão pela qual sempre faziam rondas pelo local. Aduz que, na ocasião em que houve a prisão, viram o momento em que um indivíduo fazia a compra de entorpecentes, lembrando que, ao fazerem a abordagem, a apelante se assustou e puxou a mão novamente para dentro do portão, vindo a deixar três pinos de cocaína caírem no chão. Assim, passaram a abordar a ré, solicitando que ela abrisse o portão. Logo que entraram, viram dois pés de maconha de quase dois metros de altura e, atrás do guarda-roupas, a mochila na qual estavam os entorpecentes. Conforme auto de apreensão, dentro da referida mochila, foram encontrados
447 (quatrocentos e quarenta e sete) pinos de Cocaína, uma porção de aproximadamente 115g (cento e quinze gramas) de cocaína, 45 (quarenta e cinco) pedras de Crack, uma outra porção de Crack” pesando aproximadamente 30g (trinta gramas), 30 (trinta) buchas de maconha, 07 (sete) tabletes pequenos e 01 (um) tablete grande de maconha pesando aproximadamente 685g (seiscentos e oitenta e cinco gramas), grande quantidade de pinos plásticos vazios e materiais comumente utilizados no envasamento de entorpecentes, além da quantia de R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais) em notas fracionadas.

Em linhas gerais, essa versão é confirmada pelo também Policial Militar Pedro Ivo Aguiar de Souza, que deixo de reproduzir para evitar repetições desnecessárias.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento da jurisprudência é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexistem motivos concretos para suspeitar de sua imparcialidade.

Em linha com o presente entendimento, compreende o Superior Tribunal de Justiça que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023).

Revendo as razões recursais ou os depoimentos prestados em juízo, em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Logo, devidamente certificadas materialidade e autoria, deve ser mantida a condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.